Tribunal: CARF
Processo: 11080.722440/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OBJETO.
Acatada pela autoridade fiscal ou pelo órgão julgador de origem o afastamento de parte da base calculada e do próprio crédito tributário, o recurso voluntário não tem um objeto válido, de modo a denotar a falta de interesse processual, e, portanto, a respectiva alegação não deve ser conhecida.
PRESCRIÇÃO OU “DECADÊNCIA” INTERCORRENTES. SÚMULA 11/CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. PREJUÍZO AO ENTÃO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de pedidos, nem das respectivas razões recursais, inovadoras, porquanto ausentes da impugnação, sem que se trate de (a) matéria de ordem pública, ou de (b) uma das exceções previstas na legislação de regência (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e tendo havido a antecipação do
pagamento do Imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue­se após cinco anos contados a partir
da data do fato gerador do imposto de renda (art. 150, §4o, do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual que não foram declarados pelo Contribuinte devem ser objeto de lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722440/2009-31
ACÓRDÃO
2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO MAZZINI PANICHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OBJETO.
Acatada pela autoridade fiscal ou pelo órgão julgador de origem o
afastamento de parte da base calculada e do próprio crédito tributário, o
recurso voluntário não tem um objeto válido, de modo a denotar a falta de
interesse processual, e, portanto, a respectiva alegação não deve ser
conhecida.
PRESCRIÇÃO OU “DECADÊNCIA” INTERCORRENTES. SÚMULA 11/CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. PREJUÍZO AO ENTÃO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de pedidos, nem das respectivas razões recursais,
inovadoras, porquanto ausentes da impugnação, sem que se trate de (a)
matéria de ordem pública, ou de (b) uma das exceções previstas na
legislação de regência (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
2
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, em se tratando de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual e tendo havido a antecipação do
pagamento do Imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda
Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados a partir
da data do fato gerador do imposto de renda (art. 150, §4o, do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual que não foram
declarados pelo Contribuinte devem ser objeto de lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 5 a 9, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 33.099,63;
2) omissão de rendimentos recebidos da Brasilprev Seguros e Previdência S/A, no
valor de R$ 14.116,24 (com IRRF s/omissão de R$ 79,48), e Bradesco Vida e
Previdência S/A, no valor de R$ 34,53.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
12.914,38, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares,
perfazendo o crédito total de R$ 27.657,43.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 5 a 9 em
18/08/2009 (fl. 15), o Contribuinte apresentou em 11/09/2009 a impugnação de
fls. 2 e 3, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) os valores de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 33.099,63
teriam sido informados em DIRF pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do
Sul (R$ 31.511,04) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no valor de R$
1.588,59, conforme comprovantes de rendimentos;
2) todos os valores deduzidos na declaração do imposto de renda foram feitos
com base em documentos fornecidos pela própria fonte pagadora, razão pela
qual seria improcedente a notificação de lançamento e indevida a cobrança de R$
12.914,38.
Às fls. 25 e 26, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre transferiu
para o processo no 11080-725.850/2010-78 a parcela de R$ 3.811,98 considerada
como parte incontroversa do crédito lançado.
Em 19/10/2012, foi lavrado o Despacho Decisório DRF/POA no 605/2012 (fl. 33)
que deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência, com base no Termo
Circunstanciado de fl. 32, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.811,99.
Intimado do Despacho Decisório de fl. 33 em 01/11/2012 (fl. 36), o Interessado
interpôs em 10/12/2012 a petição de fls. 40 a 45, alegando, em resumo:
1) teria ocorrido a prescrição do imposto e da multa de ofício, pois entre a data
do vencimento do crédito tributário (28/04/2006) e 10/12/2012 já teriam
transcorrido mais de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
4
2) os valores de contribuição à previdência oficial estariam respaldados em DIRF e
comprovantes de rendimentos;
3) o Interessado teria impugnado a totalidade do crédito lançado, não se
cogitando de impugnação parcial e sendo indevida a transferência de crédito para
outro processo;
4) o Interessado não foi devidamente intimado antes de receber a notificação de
lançamento de fls. 5 a 9, devendo ser julgado improcedente o Despacho Decisório
no 605, de 2012.
Diante da afirmação do Contribuinte de que teria impugnado a totalidade do
crédito lançado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre
encaminhou o processo à PGFN para que fosse cancelada a inscrição da parcela
anteriormente considerada incontroversa (fl. 48). Conforme informação de fls. 52
a 55, a inscrição em dívida ativa foi cancelada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos autos;
b) há nulidade motivada por intimação inválida;
c) há nulidade do lançamento por invalidade da intimação para esclarecimentos;
d) ocorreu a prescrição da cobrança do crédito tributário;
f) haveria coisa julgada sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Não conheço da alegação de violação da coisa julgada, rectius, extinção do crédito
tributário em razão do resultado de ação de execução fiscal, pois tal matéria já foi apreciada e
acatada em momento anterior, de modo a faltar ao recurso voluntário esse objeto, e, assim,
também interesse processual.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
5
Também não conheço dos pedidos, nem das respectivas razões recursais, relativas à
coisa julgada e de “arquivamento do processo” por não atingimento do valor de alçada para a
propositura de execução fiscal, dada a preclusão.
Por fim, em relação ao escopo de conhecimento, registro que a infração pertinente
à “omissão de rendimentos recebidos da Brasilprev Seguros e Previdência S/A” não foi
originariamente impugnada, e, portanto, não faz parte deste julgamento.
Passo ao exame do mérito.
Em relação à alegação de prescrição, rectius, “decadência intercorrente”, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula 11/CARF:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Sobre a nulidade por falta de intimação, não foi comprovado prejuízo, na medida
em que houve apresentação de defesa, capaz de impugnar, em tese, todos os elementos
relevantes do lançamento.
Nesse sentido, confira-se:

Numero do processo: 19515.001772/2009-33
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Período
de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato
do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido,
atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
173, I, DO CTN. Na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do CTN.
Numero da decisão: 2202-010.741
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
6
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e
Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Quanto aos demais argumentos, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Com relação ao argumento de que teria ocorrido a prescrição do crédito lançado
na presente hipótese, cumpre esclarecer que o Contribuinte equivoca-se,
primeiro, ao se referir a prescrição e não à decadência do direito de lançar e,
segundo, ao afirmar que o crédito tributário estaria extinto.
Inicialmente é necessário esclarecer que o instituto da prescrição é aplicável ao
prazo para cobrança do crédito tributário e é contado a partir da data da
constituição definitiva deste, que ocorre quando esgotados todos os recursos
administrativos.
Quando o próprio Contribuinte afirma que impugnou a totalidade do crédito
lançado, não há que se cogitar de constituição definitiva do crédito. Inclusive, a
parcela do crédito anteriormente considerada como incontroversa teve sua
inscrição em dívida ativa cancelada, conforme se observa às fls. 52 a 55.
No presente caso, não estando definitivamente constituído o crédito tributário,
uma vez que houve interposição de impugnação, supõe-se que o Interessado
equivocou-se ao mencionar prescrição. Pretendia, na realidade, questionar o
direito de a Fazenda Pública formalizar a exigência tributária pelo lançamento, ou
seja, estava se referindo ao prazo decadencial.
O imposto sobre a renda de pessoa física é tributo sujeito à sistemática de
lançamento por homologação, havendo previsão legal para a apuração do
montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio
exame da autoridade administrativa. Nesses casos, a definição do termo inicial
para a contagem do prazo decadencial é feita de acordo com as disposições
contidas no art. 150, §4o, do CTN, que estabelece, in verbis :
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
7
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[grifos]
A omissão de rendimentos de pessoas jurídicas e a dedução indevida de
contribuição à previdência oficial devem ser somadas à base de cálculo na
declaração de ajuste anual.
Conforme entendimento dado pela Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato
gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Já o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr
em 31 de dezembro (art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento de Imposto e/ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), recolhimento complementar (Mensalão), a retenção do
Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF) e o
pagamento de cota de imposto apurado em declaração de ajuste anual.
No caso dos autos, houve antecipação de pagamento na modalidade de IRRF,
conforme se vislumbra na declaração de ajuste anual de fls. 16 a 20.
Aplicando-se a regra do artigo 150, §4o, do CTN, a Fazenda poderia cientificar o
Contribuinte da notificação de lançamento relativo ao ano-calendário de 2005 até
31/12/2010. Como a ciência do lançamento em tela se deu em 18/08/2009 (fl.
15), não há que se cogitar, em hipótese alguma, de decadência.
No que tange à reclamação do Contribuinte de que não teria sido previamente
intimado, é imperativo salientar que consta nos sistemas da RFB o Termo de
Intimação de fl. 79 e 80, devidamente cientificado ao Interessado, conforme
atesta o AR de fl. 82.
O Termo Circunstanciado de fl. 32 e o Despacho Decisório de fl. 33 reduziram o
imposto suplementar de R$ 12.914,38 para R$ 3.811,99, acatando a dedução de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 33.099,63.
Com relação à omissão de rendimentos oriundos de Brasilprev Seguros e
Previdência S/A, no valor de R$ 14.116,24 (com IRRF s/omissão de R$ 79,48), e
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.116 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722440/2009-31
8
Bradesco Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 34,53, constam nos sistemas
informatizados da RFB DIRF apresentadas por essas fontes pagadoras (fl. 30)
apontando os rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual do exercício
2006.
Mantém-se, assim, a omissão de rendimentos no montante de R$ 14.150,77.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito apontado no Despacho Decisório de fl. 33.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 120
DF CARF MF
Original